Tribunal: STF
Processo: ARE 1564569
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inviabilidade de reexame de fatos e provas e análise das normas editalícias. Súmulas 279 e 454/STF. Concurso público. Investigação social. Inquérito policial. Presunção de inocência. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, mantendo o entendimento do juízo de origem em controvérsia sobre a continuidade de candidato em concurso público após investigação social que considerou o inquérito policial.



    2. O recorrente busca a reforma da decisão agravada, alegando que os fundamentos adotados para o não conhecimento do recurso extraordinário são impertinentes.



    3. A decisão monocrática ora impugnada assentou o não conhecimento do recurso extraordinário sob o fundamento de que a análise da matéria demandaria o reexame de fatos e provas e de normas editalícias, vedado pelas Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental possui aptidão para reformar a decisão agravada, que não conheceu de recurso extraordinário por demandar reexame de fatos e provas e de normas editalícias (Súmulas 279 e 454/STF), em caso de continuidade de candidato em concurso público após investigação social que considerou inquérito policial.



    III. Razões de decidir



    5. A não intimação da parte agravada para contrarrazões se justifica pela celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal) e pela ausência de prejuízo, uma vez que a decisão recorrida será mantida e não há efeitos modificativos, não configurando ofensa ao contraditório (art. 10 do Código de Processo Civil).



    6. O recorrente não apresentou novos argumentos aptos a infirmar a decisão agravada.



    7. A controvérsia sobre a continuidade de candidato em concurso público, diante da sindicância da vida pregressa que considerou inquérito policial, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias e a análise das normas editalícias. Tal reexame é inviável em recurso extraordinário, conforme vedado pelas Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso, salvo situações excepcionais e de indiscutível gravidade, não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, consoante tese fixada no Tema 22 da Repercussão Geral.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso desprovido.